Tribunal: TJES
Processo: 5018475-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018475-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: WALLACE DE SOUSA ROSA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR FIXADO POR EVENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada por WALLACE DE SOUSA ROSA, determinando a suspensão de contrato de financiamento de veículo, com imposição de multa de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira sustenta a desnecessidade da multa e a sua desproporcionalidade, ao passo que o Agravado requer a manutenção da decisão, afirmando a existência de descumprimento da ordem judicial e a propositura de nova ação pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão que concedeu tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A argumentação recursal apresenta alegações genéricas e desconectadas das especificidades do caso concreto, não demonstrando, em termos fáticos ou jurídicos, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira.

A multa foi fixada por evento de descumprimento (por cobrança), conferindo tempo hábil e condições materiais para o cumprimento da ordem, especialmente diante da estrutura informatizada da instituição financeira agravante.

A imposição de multa coercitiva encontra respaldo no art. 301 do CPC, que autoriza o juiz a adotar qualquer medida idônea à asseguração do direito, e no art. 139, IV, do mesmo diploma legal, que permite medidas coercitivas para garantir o cumprimento das decisões judiciais.

O valor de R$ 1.000,00 por evento não se revela excessivo frente à capacidade econômica da agravante, e se encontra dentro dos parâmetros praticados em casos semelhantes, cumprindo a função coercitiva e inibitória das astreintes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a finalidade das astreintes como instrumento para desestimular o descumprimento contumaz de decisões judiciais (REsp 158981/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada por evento de descumprimento encontra respaldo nos arts. 301, 139, IV do CPC, desde que seja suficiente, compatível com a obrigação e proporcional à capacidade do obrigado.

Alegações genéricas quanto à desproporcionalidade da multa não são aptas a infirmar decisão que observa os parâmetros legais e fáticos do caso concreto.

A fixação de multa por cobrança indevida após decisão de suspensão de contrato de financiamento é válida e eficaz como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 301, 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 158981/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016, DJe 19.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018475-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: WALLACE DE SOUSA ROSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

No caso dos autos,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
maneja agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de
WALLACE DE SOUSA ROSA
, determinando-lhe a suspensão do contrato de financiamento, sob pena de “
multa por evento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
."

Em suma, aduz o Recorrente a desnecessidade e a irrazoabilidade no montante da multa fixada, dizendo-a em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, facilitando o enriquecimento ilícito da parte Agravada, o que não pode ser admitido.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, sustenta o Agravado a manutenção da decisão de origem, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, além de demonstrar suposto descumprimento da ordem judicial e novas medidas judiciais ajuizadas pela agravante, como ação de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pois bem.

Tal como asseverado na decisão inicial do presente recurso, assevero, de plano, que as razões recursais revelam-se, data vênia, genéricas, servindo a todo e qualquer caso da espécie, enquanto apenas tangenciam o caso dos autos, valendo-se de alegações superficiais sobre o tema, em nada dispondo, em concreto, sobre a impossibilidade ou dificuldade da instituição Financeira em cumprir a decisão.

Nesse contexto argumentativo, creio que não há na concretude do caso presente, mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
quanto a multa imposta, inexistindo ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida.

A decisão fora proferida a atender pedido suspensão do financiamento veicular, ante os vícios do produto e a não transferência do bem.

O Juízo
a quo,
impôs ao Agravante obrigação de sustar as cobranças, o que me parece perfeitamente factível ao Recorrente, mormente se considerado todo o sistema informatizado a disposição de uma Instituição Financeira do porte da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Ademais, foi claro o Magistrado ao fazer incidir a multa apenas “por evento”, ou seja, por cobrança, o que está a significar tempo mais do que suficiente a que a Instituição Financeira diligencie no sentido de dar cumprimento à ordem judicial.

A realidade dos autos e os termos da decisão recorrida revelam não haver dificuldades à Parte que tiver por intuito dar o devido cumprimento ao comando judicial, a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

Vale destacar, que em seu artigo 301, o CPC, expressamente prevê a possibilidade de o Magistrado adotar “
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.”, no que claramente se incluem as
astreintes
, a não haver ilegalidade aparente.

Nestas condições creio estar correta a decisão
a quo,
encontrando amparo em norma expressa do Código de Processo Civil, ao que acresço o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Não fosse o suficiente, em seu artigo 537, é clara Lei Processual ao prever que
"
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento
,
em tutela provisória

ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
"

Portanto, a imposição de multa para o caso de descumprimento da obrigação, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico do Agravante, subsidiária do Banco Santander.

O valor arbitrado por evento, ou seja, por cobrança, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (astreintes) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 158981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Logo, a pretensão vertida neste recurso não se sustenta, sendo mesmo desejável que se imponha multa em casos que tais, a dar cumprimento à função repressiva e preventiva da ordem judicial.

Desta feita, conheço do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É com voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATÓRIO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.